Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-25.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002596-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 2ª DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ANDERSON BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 014.766.941-33 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), RAFAEL DO VAL RAFFA - CPF: 712.934.691-49 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002596-25.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANDERSON BATISTA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – FUGA DO DISTRITO DE CULPA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

Ordenada a citação, essa não se realizou visto que o paciente não foi encontrado no distrito da culpa, não sendo localizado no endereço constante dos autos e, após representação do Ministério Público, o juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva em 2018 com fundamento na garantia da aplicação da lei penal e o mandado prisional foi cumprido em outra comarca em 2020.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002596-25.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANDERSON BATISTA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, subscrito pelo Defensor Público - Dr. Carlos Wagner Gobati de Matos, em benefício de
ANDERSON BATISTA DO NASCIMENTO
, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos n° 1001087-90.2020.8.11.0098.

Sustenta o impetrante, em suma, não haver lastro factual que justifique a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Argumenta que o paciente não representa perigo para a ordem pública e para aplicação da lei penal, porque não estava em fuga, haja vista que inclusive confessou os fatos perante a Autoridade Policial.

Por fim, ressalta que, caso o paciente seja condenado, nada indica que o regime será fechado. Assim, tem por contrariado o princípio da homogeneidade, mormente diante possibilidade da aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva.

Nesses termos, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da prisão preventiva e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito. Subsidiariamente, postula a concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi indeferido (id. 77161473) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.
77388460
).

O p
arecer, da lavra da Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
(id.77621451) foi pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido

Cuiabá, 02 de março de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021